Tribunal: STF
Processo: RHC 90196
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL A QUO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   PRECEDENTES. NULIDADE ABSOLUTA NÃO CONHECIDA NO ÂMBITO DA
   APELAÇÃO INTERPOSTA. RECORRENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE
   ADVOGADO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E
   DA CONTRARIEDADE AO LIBELO: FACULTATIVIDADE. REEXAME DE ALEGAÇÕES
   FINAIS: IMPOSSIBILIDADE NO ACANHADO RITO PROCESSUAL DO HABEAS
   CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.      O presente recurso não pode ser
   conhecido, sob pena de julgamento per saltum de questões não
   impugnadas nas instâncias anteriores. A matéria trazida na
   espécie - deficiência de defesa - não foi suscitada perante o
   Tribunal de Justiça de Sergipe na apelação interposta. O caso dos
   autos não é daqueles em que há devolução de toda a matéria ao
   Tribunal de Justiça Estadual, por se tratar de apelação de
   decisão do Tribunal do Júri.
2.      O Recorrente fez-se acompanhar
   de advogado no interrogatório e nas audiências; apresentação de
   defesa e alegações finais; foram interpostos recurso em sentido
   estrito e apelação da sentença penal condenatória. A atuação do
   procurador foi efetiva na defesa e na sessão plenária do Júri, no
   interrogatório do réu, nos depoimentos das testemunhas de
   acusação e na sustentação oral.
3.      A não-apresentação de defesa
   prévia e da contrariedade ao libelo não caracteriza ausência de
   defesa. Trata-se de oportunidades de manifestação das quais a
   defesa pode, ou não, se utilizar, segundo estratégia processual
   eleita. Precedentes.
4.      O acanhamento processual do habeas
   corpus não possibilita reexame do teor das alegações finais que,
   segundo o Recorrente, não "mergulharam" nas provas dos
   autos.
5.      Recurso não provido.